Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700908-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE REINALDO DE ASSIS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE ASSIS DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, ESPOLIO DE REINALDO DE ASSIS LIMA, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Na inicial, o autor pediu a condenação do banco requerido a promover o desbloqueio de sua conta bancária e ao pagamento de danos morais. Alegou que mantem junto à instituição requerida conta bancária a qual foi indevidamente bloqueada. (ID 21448501 - Pág. 3.) Por meio da sentença, considerando que o bloqueio da conta do autor ocorreu por indícios de fraude, em razão de movimentações suspeitas, o magistrado julgou improcedente o pedido. (ID 21448713.) Em seu apelo, o autor pede a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial. (ID 21448720.) É o breve relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado pela instância de origem, tendo o magistrado fundamentado o indeferimento asseverado que: “A parte autora movimentou, em um único mês, a quantia de R$ 42.050,00 (quarenta e dois mil e cinquenta reais), o que, por si só, é absolutamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o indefiro.” (ID 21448661.) – g.n. De fato, conforme se verifica do extrato bancário juntado pelo próprio apelante, apenas no dia 04/12/2019, foram realizados depósitos em dinheiro e transferências eletrônicas que somam a quantia de R$ 39.650,00 (trinta e nove mil, seis centos e cinquenta reais), fato que milita contra a concessão do benefício. Ademais, sem apresentar outros elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco informando alteração substancial da condição financeira, o autor deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido alegando de forma genérica que: “O recorrente é pessoa que não possui recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatício, sendo pobre na acepção da palavra do termo.” (ID 21448720 - Pág. 2/3.) Dentro desse contexto, ausente elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020.. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador